Tribunal: TJMT
Processo: 1016513-51.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016513-51.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FELISBINA BANDEIRA DUARTE OHARA - CPF: 327.827.561-68 (RECORRENTE), HILTON SANTOS DA SILVA - CPF: 502.087.056-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº: 1016513-51.2022.8.11.0041

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente (s): FELISBINA BANDEIRA DUARTE OHARA

Recorrido (s): ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –
EXECUÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -

PRESCRIÇÃO OCORRENTE EM SUA INTEGALIDADE – RECURSO IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR OUTRO FUNDAMENTO.

A sentença não merece qualquer reparo, uma vez que, quando da edição do Decreto 766/2011, que trata da suspensão da emissão das certidões de crédito, a pretensão executória já estava prescrita, visto que o prazo é quinquenal e conta-se da data da emissão da certidão de crédito – 11.05/2000, 29/08/2000 e 06/09/2005.

Observada a prescrição da pretensão do autor, deve ser declarada, mantendo-se a sentença de improcedência por fundamento diverso.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FUNDAMENTO DIVERSO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta recurso inominado interposto contra sentença que
julgou improcedente a ação,
ante a ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial.

A recorrente requer a reforma a sentença para condenar o Estado ao pagamento das certidões de crédito, tendo em vista que, solicitou administrativamente em 2013 a expedição das certidões, não sendo atendido.

Não há contrarrazões do Estado de Mato Grosso.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Inicialmente, necessário se ressaltar que na ação de execução de título extrajudicial, o termo inicial do prazo prescricional é o da emissão da certidão do crédito salarial, que ocorreu em 11.05/2000, 29/08/2000 e 06/09/2005, sendo que a ação foi ajuizada em 2022.

Registra-se o que dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/1932:

"Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
." negritei

A parte Recorrente é credora do Recorrido no valor de
R$
51.798,75 (cinquenta e um mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos) representada pelas Certidões de Crédito nº 1.1.014.232-2, nº 2.1.045.421-0 e nº 1.1.083.337-6, emitidas em 11/05/2000, 29/08/2000 e 06/09/2005.

A sentença não merece qualquer reparo, uma vez que, quando da edição do Decreto 766/2011, que trata da suspensão da emissão das certidões de crédito, a pretensão executória já estava prescrita, visto que o prazo é quinquenal e conta-se da data da emissão da certidão de crédito – 11/05/2000, 29/08/2000 e 06/09/2005.

Dessa forma, eis que transcorridos mais de 5 anos desde a emissão da carta de crédito, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

Isto posto
, presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
para, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC, para
manter a sentença
, mas pelos fundamentos expostos nesta decisão, ante o reconhecimento da incontornável prescrição.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023